Tribunal: STF
Processo: RE 611405
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DE RECURSO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.